Tribunal: TJSP
Processo: 1502556-46.2018.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
1502556-46.2018.8.26.0073/50000,
da
Comarca de Avaré, em que é embargante ELAINE MARI DA SILVA
ALMEIDA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1502556-46.2018.8.26.0073/50000 -Voto no 14429
2
Embargos de Declaração no 1502556-46.2018.8.26.0073/50000
Embargante: ELAINE MARI DA SILVA ALMEIDA
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14429
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ELAINE MARI DA SILVA ALMEIDA contra o V.
Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso,
para reduzir as penas a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Visando o prequestionamento da matéria, aduz a
ocorrência de omissão, alegando que “(...) a Colenda Câmara negou vigência
ao artigo 59, 65, III, ambos do Código Penal, bem como, ao artigo 42, da Lei no
11.343/06” (fls. 4).
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer eiva.
O que se vislumbra nos presentes aclaratórios é mero
inconformismo com a fundamentação constante no Decisum Colegiado,
pois, ao contrário do sustentado, houve fundamentação clara, expressa e
coerente sobre a questão ventilada.
Confira-se, em síntese, in litteris:
“As iniciais partiram com acréscimo de 1/3 - 6 anos, 8 meses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1502556-46.2018.8.26.0073/50000 -Voto no 14429
3
de reclusão e 666 dias-multa -, com base nos maus antecedentes (Proc. no
12281/2007) e na natureza da droga apreendida. Todavia, tal índice se revelou
excessivo, notadamente diante da quantidade da droga apreendida, readequando-se
a 1/5, 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.
Na segunda etapa, as sanções de ELAINE foram aumentadas
em 1/6 pela reincidência (Proc. no 8055/07), perfazendo-se, doravante, 7 anos de
reclusão e 700 dias-multa.
Ainda neste estágio, contrariamente ao sustentado pela
defesa, não há confissão, judicial ou extrajudicial, a ser considerada nos autos,
porquanto em nenhum momento admitiu os fatos atribuídos” (fls. 382).
Como se vê, expressamente fundamentado o
acréscimo operado.
Assim, impossível alterar o que está decidido, até
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e nem
violação à Lei ou à Constituição Federal ou ofensa a outros princípios,
lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas, uma vez que a decisão,
por mais abrangente, as engloba e implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas.
Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores não
estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante
um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01/03/2011).
Além disso, por ser excepcional a atribuição de
efeito infringente, não se mostra adequado com a hipótese em que se
pretende reanálise e reforma do já decidido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1502556-46.2018.8.26.0073/50000 -Voto no 14429
4
Por fim, imprescindível, mesmo para fins de
prequestionamento, a existência de omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contradição, o que, in casu, não se verifica.
Nesse sentido, o STJ: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em
matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal,
sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da
pretensão aclaratória. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo
quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a
pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. 2. Os
embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria
constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser
acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado
embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Os embargos de
declaração devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, na hipótese de erro
material na fundamentação no acórdão embargado, que consignou a expressão
"era mesmo de se dar provimento ao recurso especial..." 4. Embargos de
declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar erro material” (Resp.
no 1.295.749-RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, j. 12/03/2013 - grifei).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica